Tribunal: TJPA
Processo: 0045592-56.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9994 - Dano Ambiental
Data de julgamento: 2026-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0045592-56.2012.8.14.0301

RECORRENTE: MARKO ENGENHARIA E COMERCIO IMOBILIARIO LTDA

RECORRIDO: RISETE MARIA QUEIROZ LEAO BRAGA

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ART. 1.030, II, DO CPC. LUCROS CESSANTES. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. CONSECTÁRIOS LEGAIS. TEMA 1.368/STJ. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. ADEQUAÇÃO PARCIAL DO ACÓRDÃO.

I. CASO EM EXAME

Retorno dos autos ao órgão julgador para eventual juízo de retratação, em razão de Recurso Especial interposto contra acórdão que, ao reconhecer o dever de indenizar por lucros cessantes decorrentes de atraso na entrega de imóvel, fixou correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês desde a citação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão recorrido deve ser adequado à orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.368/STJ, especificamente quanto (i) à aplicação da taxa SELIC como índice único de atualização das dívidas civis regidas pelo art. 406 do Código Civil; e (ii) à impossibilidade de cumulação da SELIC com correção monetária e juros de mora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O juízo de retratação possui âmbito restrito, limitando-se à verificação de conformidade do acórdão recorrido com a tese firmada em recurso repetitivo, não autorizando a rediscussão de matérias já decididas e não abrangidas pela determinação de retorno.

4. O Superior Tribunal de Justiça, no Tema 1.368, firmou entendimento de que, antes da Lei nº 14.905/2024, a taxa SELIC deve ser aplicada como índice único de atualização das dívidas civis, por englobar correção monetária e juros de mora.

5. O acórdão recorrido diverge dessa orientação ao determinar a incidência cumulada de INPC e juros de mora de 1% ao mês, impondo-se a adequação.

6. Mantêm-se inalterados os demais capítulos do acórdão, notadamente quanto ao reconhecimento e à quantificação dos lucros cessantes, por não integrarem o objeto do juízo de retratação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Juízo de retratação exercido. Adequação parcial do acórdão.

Tese de julgamento: “1. Em juízo de retratação, a adequação do acórdão deve se limitar à tese firmada em recurso repetitivo, vedada a rediscussão de matérias estranhas ao tema devolvido. 2. Antes da Lei nº 14.905/2024, a taxa SELIC deve ser aplicada como índice único de atualização das dívidas civis regidas pelo art. 406 do Código Civil, vedada sua cumulação com correção monetária e juros de mora.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.030, II, e 1.040, II; CC, art. 406.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.368.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação Cível nº 0045592-56.2012.8.14.0301; Recorrente: MARKO ENGENHARIA E COMÉRCIO IMOBILIÁRIO LTDA.; Recorrida: RISETE MARIA QUEIROZ LEÃO BRAGA; ACORDAM os Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em juízo de retratação, ADEQUAR PARCIALMENTE o acórdão recorrido, apenas para determinar a aplicação da taxa SELIC como índice único de atualização dos valores devidos, vedada sua cumulação com correção monetária e juros de mora, mantendo-se inalterados os demais termos do julgado, nos termos do voto da Relatora.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de retorno dos autos à 2ª Turma de Direito Privado, por determinação da Vice-Presidência deste Tribunal de Justiça, para eventual exercício de juízo de retratação, nos termos do art. 1.030, II, do Código de Processo Civil, em razão de Recurso Especial interposto por MARKO ENGENHARIA E COMÉRCIO IMOBILIÁRIO LTDA. contra acórdãos proferidos por este Colegiado nos autos da Apelação Cível nº 0045592-56.2012.8.14.0301.

O acórdão recorrido, lançado ao ID 19663975, conheceu da apelação interposta pela requerida e deu-lhe parcial provimento, apenas para modificar o valor dos lucros cessantes arbitrados na sentença, fixando-os em 0,5% sobre o valor atualizado do imóvel, por cada mês de atraso na entrega do bem, no período de junho de 2010 até 27/04/2011, mantendo a condenação em seus demais termos. Na oportunidade, constou expressamente que “os valores deverão ser atualizados com correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês desde a citação”.

Opostos embargos de declaração pela recorrente, ao argumento de que deveria ser aplicada a taxa SELIC como índice único de atualização da condenação, este Colegiado, por meio do acórdão de ID 21997880, conheceu e rejeitou os aclaratórios, por entender inexistentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material, mantendo integralmente o acórdão embargado.

Em suas razões de Recurso Especial, ID 22308731, a recorrente sustenta, em síntese, que o acórdão recorrido teria violado o art. 406 do Código Civil, pois, tratando-se de condenação posterior à vigência do Código Civil de 2002, os valores devidos deveriam ser atualizados pela taxa SELIC, que engloba correção monetária e juros de mora, vedada a cumulação com INPC e juros de 1% ao mês.

Defende, ainda, que a matéria relativa aos juros e à correção monetária possui natureza de ordem pública e pode ser revista de ofício. Em outro ponto, sustenta a inexistência de lucros cessantes indenizáveis, ao argumento de ausência de prova efetiva do dano material, bem como invoca caso fortuito e força maior relacionados ao atraso da obra.

Ao final, requer a reforma do acórdão para aplicação da SELIC como índice de atualização da condenação ou, subsidiariamente, o afastamento da condenação ao pagamento de lucros cessantes.

Em contrarrazões, ID 22798878, a recorrida pugna pela inadmissão do Recurso Especial, sustentando ausência de demonstração adequada de violação a lei federal, ausência de prequestionamento e deficiência na comprovação do dissídio jurisprudencial.

No mérito, defende a manutenção do acórdão recorrido, afirmando que a relação jurídica é de consumo, que a responsabilidade da construtora é objetiva e que os lucros cessantes foram devidamente reconhecidos pelas instâncias ordinárias, não sendo possível o reexame do conjunto fático-probatório em sede especial.

A Vice-Presidência deste Tribunal, por decisão de ID 35403316, consignou que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento da Tese 1.368/STJ, firmou o seguinte entendimento:

“o art. 406 do Código Civil de 2002, antes da entrada em vigor da Lei nº 14.905/2024, deve ser interpretado no sentido de que é a SELIC a taxa de juros de mora aplicável às dívidas de natureza civil, por ser esta a taxa em vigor para a atualização monetária e a mora no pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional”.

Diante disso, considerando que o acórdão recorrido fixou correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês, determinou a devolução dos autos a este Órgão Julgador para eventual juízo de retratação, nos termos dos arts. 1.030, II, e 1.040, II, do Código de Processo Civil.

É o relatório.

VOTO

De antemão, registro que os autos retornaram a este Órgão Julgador por determinação da Vice-Presidência deste Tribunal, exclusivamente para análise de eventual juízo de retratação, nos termos do art. 1.030, II, do Código de Processo Civil, diante da aparente dissonância entre o acórdão recorrido e a tese posteriormente firmada pelo Superior Tribunal de Justiça acerca da interpretação do art. 406 do Código Civil.

A controvérsia ora devolvida a este Colegiado está restrita à verificação da necessidade, ou não, de adequação do acórdão que fixou os consectários legais da condenação em lucros cessantes com correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês desde a citação, à luz da Tese 1.368/STJ, firmada em momento posterior ao julgamento do acórdão recorrido.

Com efeito, o art. 1.030, II, do Código de Processo Civil dispõe:

“Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá:

(...)

II - encaminhar o processo ao órgão julgador para realização do juízo de retratação, se o acórdão recorrido divergir do entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça exarado, conforme o caso, nos regimes de repercussão geral ou de recursos repetitivos.”

No mesmo sentido, prevê o art. 1.040, II, do CPC:

“Art. 1.040. Publicado o acórdão paradigma:

(...)

II - o órgão que proferiu o acórdão recorrido, na origem, reexaminará o processo de competência originária, a remessa necessária ou o recurso anteriormente julgado, se o acórdão recorrido contrariar a orientação do tribunal superior.”

Portanto, a atividade jurisdicional ora exercida não corresponde a novo julgamento integral da apelação, tampouco autoriza a rediscussão ampla de todos os fundamentos já apreciados por este Colegiado. O juízo de retratação possui campo delimitado pela tese vinculante apontada pela Vice-Presidência, cabendo ao órgão julgador verificar se o acórdão recorrido deve ser mantido ou adequado ao entendimento firmado em sede repetitiva.

No caso concreto, este Colegiado, ao julgar a apelação, deu parcial provimento ao recurso da requerida, apenas para reduzir o parâmetro dos lucros cessantes para 0,5% sobre o valor atualizado do imóvel por mês de atraso, no período de junho de 2010 até 27/04/2011, mantendo a condenação em seus demais termos. Quanto aos consectários legais, constou do voto condutor:

“Os valores deverão ser atualizados com correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% (Um por cento) ao mês desde a citação.”

Ocorre que, posteriormente, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento da Tese 1.368/STJ, firmou a seguinte orientação vinculante:

“O art. 406 Código Civil de 2002, antes da entrada em vigor da Lei nº 14.905/2024, deve ser interpretado no sentido de que é a SELIC a taxa de juros de mora aplicável às dívidas de natureza civil, por ser esta a taxa em vigor para a atualização monetária e a mora no pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional.”

O art. 406 do Código Civil, na redação aplicável ao caso, estabelecia:

“Art. 406. Quando os juros moratórios não forem convencionados, ou o forem sem taxa estipulada, ou quando provierem de determinação da lei, serão fixados segundo a taxa que estiver em vigor para a mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional.”

Dessa forma, embora o acórdão recorrido tenha sido proferido em 2024, antes da formação da tese repetitiva indicada pela Vice-Presidência, a orientação posteriormente firmada pelo Superior Tribunal de Justiça possui eficácia vinculante para fins de adequação dos julgados ainda submetidos ao regime dos arts. 1.030, II, e 1.040, II, do CPC.

Assim, constatada a divergência específica entre o acórdão recorrido e a Tese 1.368/STJ quanto ao índice de juros de mora aplicável às dívidas civis regidas pelo art. 406 do Código Civil, impõe-se o exercício positivo do juízo de retratação, tão somente para substituir a incidência cumulada de INPC e juros de mora de 1% ao mês pela taxa SELIC, vedada a sua cumulação com qualquer outro índice de correção monetária ou juros moratórios.

Ressalte-se que essa adequação não implica modificação do mérito já decidido quanto à existência dos lucros cessantes, ao período da mora, ao percentual mensal fixado ou à responsabilidade da construtora pelo atraso na entrega do imóvel.

Tais questões foram apreciadas no acórdão recorrido e não constituem objeto da determinação de retorno formulada pela Vice-Presidência, a qual se limitou à compatibilidade dos consectários legais com a tese repetitiva do Superior Tribunal de Justiça.

Com efeito, no tocante aos lucros cessantes, o acórdão recorrido assentou que o atraso na entrega do imóvel superou o prazo contratual e o prazo de tolerância admitido, reconhecendo a responsabilidade da construtora e fixando a indenização em patamar inferior ao estabelecido na sentença, qual seja, 0,5% sobre o valor atualizado do imóvel por mês de atraso, no período de junho de 2010 até 27/04/2011. Inexiste, portanto, no presente juízo de retratação, fundamento para reabrir tal capítulo decisório.

A retratação deve se limitar, portanto, à seguinte adequação: onde constou que “os valores deverão ser atualizados com correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês desde a citação”, deve passar a constar que os valores devidos a título de lucros cessantes serão atualizados pela taxa SELIC, a partir da citação, vedada a cumulação com INPC, correção monetária autônoma ou juros de mora de 1% ao mês.

Ante o exposto, em juízo de retratação, voto no sentido de ADEQUAR PARCIALMENTE o acórdão de ID 19663975 à Tese 1.368/STJ, apenas para determinar que os valores devidos a título de lucros cessantes sejam atualizados pela taxa SELIC, a partir da citação, vedada a cumulação com INPC, correção monetária autônoma ou juros de mora de 1% ao mês, mantendo-se inalterados todos os demais termos do acórdão recorrido.

Após, retornem os autos à Vice-Presidência deste Tribunal para as providências cabíveis quanto ao Recurso Especial interposto.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

Relatora

Belém, 04/06/2026